Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701583-37.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL ANDRE ALVES BEZERRA, EDNA FERREIRA AIRES APELADO: ZILMEIA SANTOS PINTO DE JESUS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição (id. 15704313), o feito encontra-se em pauta para julgamento. A alegação de impossibilidade de cumprimento não fora tempestivamente trazida aos autos, tendo em vista que o peticionante não apelou; portanto, tal questão não poderá ser apreciada por esse juízo. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 27 de abril de 2020 14:13:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador